Tribunal: STF
Processo: RE 75982
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-08
Data de publicação: 1976-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. TRIPLICE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO, A EXCLUIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO NÃO COMPROVADO PELA AUSÊNCIA DE SEMELHANCA OU IDENTIDADE.
DAS ESPÉCIES CONFRONTADAS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO COMBINADOS.